Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011757-59.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE BIDOIA CASTRO - CPF: 479.760.049-72 (RECORRENTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VANDA ESPERIDIAO DA SILVA CASTRO - CPF: 013.000.131-76 (VÍTIMA), FRANCIELE ALTINA DELANA AZAMBJUJA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ESPIRIDIÃO FILHO (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.o, INC. I, IV E VI C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06 E ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL (CULPOSA OU LEVE) – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
E DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO AGENTE – DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CORPO DE JURADOS – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. REQUERIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO FEMINICÍDIO – DESCABIMENTO – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA, AO MENOS EM TESE, OS TIPOS PENAIS DERIVADOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, sem a inequívoca comprovação da ausência do
animus necandi
ou da desistência voluntária do agente, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal, uma vez que a dúvida deve ser submetida ao crivo do Corpo de Jurados, nos termos do brocardo jurídico
in dubio pro societate
, vigente neste estágio processual.

2.

Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras do crime de homicídio, uma vez que encontram respaldo no contexto probatório dos autos, devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga, sob pena de se usurpar ardilosamente da sua competência a análise exauriente dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOSÉ BIDOIA CASTRO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ BIDOIA CASTRO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1000617-05.2020.8.11.0019 (PJe), que o
pronunciou
como como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2.o, incisos I, IV e VI c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, e no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 92976561, a i. Defesa técnica almeja a
desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal (culposa ou leve)
, ao argumento de que
a conduta não se revestiu de
animus necandi
, tendo ocorrido disparo involuntário e acidental da arma de fogo. Sucessivamente, pede o reconhecimento da excludente de punibilidade pertinente à
desistência voluntária
, conforme disposto no art. 15 do Código Penal.

Ao final, pugna pelo
afastamento das qualificadoras
do
motivo torpe
,
do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e do
feminicídio
, sob o viés de que são manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões vistas no ID 92976567, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 92976568.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 98268489, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 02/11/2020, por volta das 14h00min, na residência situada no Assentamento Julieta, Comunidade Santo Antônio, na zona rural do município de Novo Horizonte/MT, termo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, o ora recorrente
JOSÉ BIDOIA CASTRO
, agindo de forma livre e consciente, impelido por
animus necandi
, tentou matar
Vanda Esperidião da Silva Castro
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, por razões da condição de sexo feminino, valendo-se de 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda, sem marca, calibre .28, causando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico, somente não atingindo o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

E, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, portou, transportou e manteve sob sua guarda arma de fogo e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) espingarda, sem marca, calibre .28.

Consoante a narrativa da acusação, a vítima e o acusado foram casados por cerca de 30 (trinta) anos e estavam separados há alguns meses, sendo que, na data fatídica,
Vanda
, juntamente com a testemunha Franciele Altina Delana Azambuja, foi até a residência em que coabitou com o ex-convivente para fazer a limpeza do local e lá encontrou o acusado, iniciando uma conversa sobre a divisão de bens do casal.

Em dado momento, o denunciado se deslocou até seu veículo, apossou-se da arma de fogo apreendida e, ao retornar, surpreendeu a vítima com um disparo pelas costas na direção da cabeça, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame técnico acostado aos autos.

Na sequência, o réu partiu em direção a Franciele, que correu e se trancou no banheiro da casa, só deixando o lugar para socorrer a ofendida, ao perceber que o pronunciado havia empreendido fuga em seu veículo.

Por fim, o libelo aponta que o crime foi propelido por motivo torpe, haja vista o interesse do denunciado nos bens do patrimônio.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão acusatória
, a fim de
pronunciá-lo
pela prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2.o, incisos I, IV e VI c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, e no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, p
ara ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Dos pleitos desclassificatórios
– ausência de
animus necandi
e reconhecimento da desistência voluntária

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

De outra banda, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri somente é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, apenas admissível a desclassificação quando houver provas que evidenciem de forma irrefutável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência e/ou existência do dolo de matar, a divergência deve ser levada à apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe é assegurada pela Constituição Federal.

No caso em apreço, não desponta induvidosa a possibilidade de acolhimento da p
retensão defensiva
para que o homicídio tentado seja desclassificado para o delito de lesão corporal, sob os fundamentos de que ausente o
animus necandi
do apelante e de que o recorrente cessou a agressão de forma voluntária.

Com efeito, a
materialidade delitiva
está demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID
92975984 - Págs. 3/4), laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico (ID 92975984 - págs. 6/8), termo de apreensão (ID 92975984 - pág. 14), laudo de exame de eficiência de arma de fogo (ID 92975984 - Pág. 21/22) e provas orais produzidas no Inquérito Policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente
JOSÉ BIDOIA CASTRO
no contexto delitivo e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, visto que
ele próprio admitiu,
tanto na fase extrajudicial quanto em juízo
,
ter sido, em tese, o autor do disparo de arma de fogo que alvejou a vítima
, conquanto tenha sustentado que o tiro ocorreu
de forma acidental
, em razão de problemas técnicos na arma de fogo de sua propriedade.

Sucede que a
perícia realizada atestou condições normais de uso da espingarda calibre .28 apreendida, além da eficiência para efetuar disparos
quando utilizada para este fim,
sem a indicação de qualquer defeito ou falha que pudesse produzir tiros acidentais.

Além disso, a
vítima
Vanda Esperidião da Silva Castro
,
ouvida no inquérito policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou com riqueza de detalhes que, no dia fatídico, foi até a residência do recorrente na companhia da testemunha Franciele para fazer uma faxina no local e, lá chegando, iniciou uma conversa com seu ex-convivente a respeito da divisão de bens. Em dado momento, enquanto estava de costas para seu algoz, sentiu ser alvejada na nuca e, na sequência, em tese, viu o acusado indo em direção à Franciele, que correu para o interior da casa.

Esclareceu, ainda, que antes de o acusado deixar o imóvel, indagou-o acerca do motivo de sua conduta, tendo ele supostamente dito à declarante que a ex-companheira teve o que procurava.

Outrossim, a ofendida afirmou que a separação e a partilha de bens do casal nunca foram aceitas pelo recorrente, que, desde então, vem ameaçando de morte a depoente e seus familiares, o que, inclusive, motivou-a a convidar Franciele para acompanhá-la até a casa do réu no dia dos fatos.

No mesmo sentido é o
depoimento da testemunha ocular Franciele Altina Delana Azambuja
que, perante o Delegado de Polícia e o MM. Juiz singular, sustentou ter ido no dia dos fatos até a residência do recorrente juntamente com a ofendida e a pedido desta, onde, inicialmente, houve uma conversa aparentemente amigável entre os ex-conviventes a respeito da partilha de bens.

Entretanto, em certo momento, o acusado foi até o seu veículo e voltou na posse de uma arma de fogo, com a qual disparou em direção à vítima. Em seguida, perseguiu a declarante, que se trancou no banheiro, tendo o réu chutado a porta do cômodo e exigido que a testemunha lhe entregasse o celular, porém, sem êxito, o que o fez deixar o imóvel na condução de seu veículo.

De mais a mais, consta nos autos o boletim de ocorrência n.o 2020.282627, registrado no dia 19/11/2020 por
José Espiridião Filho
, genitor da vítima, em que declara ter o recorrente no dia 02/11/2020 acusado o comunicante e sua família de estarem influenciando a ofendida quanto à separação e, por tal razão, passou a ameaça-los dizendo que se isto acontecesse, “
não iria ficar bem para quem se envolvesse”
e que “
ele daria um jeito de resolver a situação de uma forma que não ficaria bem para ninguém”
, o que deixou todos com muito medo de sofrer alguma represália ou ato de vingança por parte do recorrente.

Diante deste cenário, descabe cogitar, tal qual se pretende, a desclassificação do delito contra a vida para o de lesão corporal (culposa ou leve), pois
não existem elementos estreme de dúvidas no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agiu sem dolo de matar,
tampouco que após atingi-la com um disparo de arma de fogo, alterou o seu desígnio e desistiu do objetivo original
.

A mera dinâmica dos fatos, envolvendo disparo de arma de fogo contra a vítima, em região vital, com posterior perseguição da testemunha ocular e fuga do agente do local sem qualquer tentativa de prestação de socorro ou de contato médico, indicam, ao menos em tese, que os atos executórios do delito podem ter sido perpetrados na intenção de ceifar-lhe a vida e sem qualquer tentativa do acusado de impedir a sua consumação, sendo tal peculiaridade o suficiente para colocar em dúvida a existência do dolo e a efetiva desistência do recorrente e, portanto, submetê-lo ao crivo da c. Corte Popular, que é o juiz natural da causa.

Nesse sentido já decidiu o eg. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 4. O fato de haver indícios de que os agentes não conseguiram a consumação do delito por circunstâncias alheias as suas vontades, torna inviável o reconhecimento da desistência voluntária. Ademais, a Corte de origem pontuou que
o meio utilizado pelo paciente para o intento delituoso (disparo de arma de fogo) é incompatível com a ausência de animus necandi, não havendo falar em desclassificação da conduta.
Assim, para infirmar tais conclusões seria necessário reexame detido do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível na via do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 402.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) – destaquei.

Além disso, é certo que para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios
suficientes
da autoria delitiva, porquanto se consubstancia em mero juízo de admissibilidade da acusação,
prevalecendo neste momento processual o brocardo
in dubio pro societate
, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação
.

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Sodalício estadual:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – ‘AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI’ QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso. Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “animus necandi
”.
(TJMT – RSE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013.) – grifei.

Tem-se, pois, que, ao fim do
iudicium accusationis
, qualquer dúvida sobre a veracidade dos fatos impõe a submissão do acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos seus veredictos e da sua competência para apreciar os crimes dolosos contra a vida (art. 5.o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
, da Carta Magna).

Em derradeiro, reitero que o juízo prolator da decisão de pronúncia alinhavou expressamente os elementos cognitivos que o levaram a concluir pela presença da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria e, assim sendo, tampouco há que se cogitar de carência de motivação suficiente e idônea no édito vergastado, mesmo porque, é certo que, neste estágio processual, a fundamentação esposada deve ser sucinta e comedida, nos exatos termos preceituados pelo art. 413, §1.o, do CPP, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influenciar a convicção íntima dos jurados.

Portanto, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
, refutando-se, pois, os pedidos de desclassificação do crime contra a vida para o de lesão corporal e de acolhimento da tese de desistência voluntária.

2.

Do pedido de afastamento das qualificadoras:

A respeito das
circunstâncias qualificadoras
propriamente ditas, sabe-se que somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia,
quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive o decote de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“02.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

In casu
, o MM. Magistrado
a quo
manteve os tipos penais derivados previstos no art. 121, §2o, incisos I, IV e VI, do CP, por vislumbrar indicativos de que o recorrente, em tese, praticou o delito contra a vida por interesse nos bens obtidos durante a constância do casamento com a ofendida (
motivo torpe
), tendo supostamente a atacado de inopino, quando estava desarmada e de costas, atingindo-a com um disparo de arma de fogo (
recurso que dificultou a defesa da ofendida)
, além de a conduta ter sido cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão do sexo feminino da vítima (
feminicídio
).

Como é cediço, o homicídio praticado por
motivo torpe
é aquele que causa repulsa excessiva à sociedade, porquanto repugnante, indecente, desprezível. Por sua vez, o
recurso que impossibilita ou dificulta a defesa do sujeito passivo
exige o elemento surpresa,
ou seja, que a conduta ilícita ocorra de forma inesperada, reduzindo o ofendido à inferioridade ou impotência de esboçar reação de defesa, tornando-se uma presa fácil. Enfim, o
feminicídio
, a teor dos incisos I e II do §2o-A do art. 121 do CP, envolve “
I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à mulher”
.

E, como bem delineado no tópico anterior, as provas orais produzidas na etapa administrativa e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa sugerem que a vítima e o recorrente entraram em conflito após o fim do casamento de 30 (trinta) anos, especialmente em relação à partilha de bens, que supostamente não era aceita por
José Bidoia Castro
.

Inobstante, no dia fatídico, de acordo com a oitiva da ofendida e da testemunha Franciele Altina Delana Azambuja, o ex-casal teve uma conversa amigável, em que o acusado teria demonstrado concordância com a divisão dos bens, contudo, logo em seguida, em tese, dirigiu-se até seu veículo, apossou-se de uma arma de fogo e, no momento em que a ex-convivente estava de costas, fazendo a limpeza da casa, alvejou-a com um disparo que a atingiu na nuca, o que se coaduna o laudo pericial e o mapa topográfico acostados sob o ID
92975984 - Pág. 7/8, que apontam, dentre os ferimentos perfuro-contusos existentes na vítima, a existência de um na região occiptal, ou seja, na região posterior e média do crânio.

Desse modo, como o contexto probatório até o momento não demonstra a absoluta improcedência das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio,
descabe acolher a pretensão defensiva de seus decotes, sendo
competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tais situações como circunstâncias que qualificam (ou não) o tipo penal.

A matéria é mais bem explicada na lição de
NUCCI
– com a transposição dos conceitos da fase do
judicium causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados,
pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). Destaquei.

Assim, impõe-se remeter a dúvida quanto à ocorrência ou não das qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio ao crivo da e. Corte Leiga, sob pena de usurpar ardilosamente da sua competência para a análise dos fatos em sua plenitude, inclusive para averiguar se os substratos indiciários que apontam para a possível presença dos referidos tipos penais derivados são aptos a sustentá-los em sede do julgamento de mérito.

Com tais considerações, reputo
inadmissível o almejado decote das qualificadoras
, devendo ser mantida no todo a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ BIDOIA CASTRO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1000617-05.2020.8.11.0019 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021